Tribunal: TJDFT
Processo: 0713513-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713513-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: MARCOS AURÉLIO NEVES DO REGO SALES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DA PERSONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REDE SOCIAL. EMISSORA DE TELEVISÃO. ATIVIDADE PÚBLICA. CRÍTICAS. OPINIÃO. POSICIONAMENTO POLÍTICO. DANO MORAL. DANO INSTITUCIONAL. PROVA. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Em ação de reparação de danos, no caso de aparente conflito entre direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal, quais sejam, os direitos da personalidade e a liberdade de expressão, faz-se necessário sopesar de forma ponderada os princípios. 2. A atividade pública de emissora comunicação sujeita a si e seus agentes à rejeição e às críticas por parte do público, como forma de expressão democrática das opiniões divergentes. 3. Ainda que a postagem e as palavras proferidas pelo usuário do serviço em rede social possam ser vistas como exasperadas e ensejar ataques fora da esfera do razoável para a pessoa jurídica, as críticas feitas à emissora de televisão, que informa e expõe opinião própria, não são capazes de violar direito da personalidade, quando direcionadas ao seu posicionamento de contrariedade. 4. Sem a prova de efetivação da alegada promessa de pagamento para quem “jogar água em repórteres da Globo” a conduta do usuário não representa o temor e a presença do dano apontado pela autora, uma vez que insinua possível conflito político-ideológico. 5. Ausente a demonstração de ato ilícito, inexiste dano moral e/ou dano institucional. 6. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, asseverando caracterizado que a conduta da contraparte encerra dano moral passível de indenização. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega ofensa aos artigos 5o, incisos V e IX, e 220, caput, ambos da Constituição Federal, asseverando que a parte recorrida extrapolou o direito à livre expressão, causando os danos morais cuja correlata indenização merece ser fixada. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.089.520/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o especial em relação à tese de ofensa aos artigos 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos afastou a caracterização dos alegados danos morais. Rever fundamentos dessa natureza, imprescindível para a apreciação da tese recursal, demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE AÇÃO. ABUSO NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual, após o exame do conteúdo fático-probatório dos autos, deixou assente a não ocorrência de danos morais, passível de indenização, por se tratar de mero aborrecimento. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que se mostra impossível em virtude da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.196.706/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O extraordinário, por seu turno, tampouco reúne condições de trânsito, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral na matéria. Isto porque o cerne dos fundamentos do acórdão reside na aplicação de lei infraconstitucional e nas peculiaridades de natureza fático-probatória do caso concreto. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012